Tribunal: TJES
Processo: 5004827-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004827-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: REGINALDO CONCEICAO KRULL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5004827-74.2023.8.08.0030

Recorrente: MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorrido: REGINALDO CONCEICAO KRULL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 7024613).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido;
b)
preliminarmente, que há incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público;
c)
que a obrigação de fazer imposta na sentença do juízo
a quo
é inviável de ser cumprida;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido;
e)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda, ao argumento de questão de direito coletivo urbanístico e matéria de ordem pública, rejeito-a, tendo em vista claro direito individual como objeto a ser discutido.

Outrossim, também não merece acolhimento a alegação de nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público, pelo mesmo fundamento delineado acima, ao passo em que não há objeto a se relacionar com interesse da coletividade.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o ente municipal recorrente e o SAAE DE LINHARES (ora 2º requerido) deverão ser compelidos a promoverem a ligação e o fornecimento de água no imóvel do recorrido, bem como se este faz jus a indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, de forma em que condenou os requeridos a procederem com a ligação e o fornecimento de água no imóvel do recorrido e ainda arbitrou montante indenizatório em R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

O ente municipal recorrente aduz quanto à inviabilidade de fornecimento de serviços públicos em ocupações irregulares e clandestinas, bem como quanto à ausência do dever de indenizar.

Sem maiores delongas, tenho por concordar com o Juízo
a quo
, não merecendo prosperar as alegações do recorrente, tendo em vista que os órgãos de serviço básico não podem negar acesso ao saneamento básico, mesmo que o município alegue que o lote é irregular, eis que deve prevalecer o que é essencial ao indivíduo, que no presente caso é a água.

A propósito, colaciono entendimento do Egrégio TJMG:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LOTEAMENTO IRREGULAR - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

A prestação do serviço de abastecimento de água aos cidadãos, tem o seu principal fundamento no preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, por lhe possibilitar o uso de água potável, elemento essencial para a satisfação das suas necessidades básicas.

Não serve como justificativa para o não fornecimento de água a loteamento irregular, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a concessionária e o Ministério Público de Minas Gerais, vez que tal acordo administrativo não poderá preponderar sob preceitos e garantias constitucionais que são imanentes a todos os cidadãos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.08.134975-5/003, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2009, publicação da súmula em 09/10/2009)

Ora, é sabido que a Lei Federal nº 11.445/2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) estabelece a universalização do acesso ao saneamento básico e que o fornecimento de água, por exemplo, é indispensável à existência digna do ser humano.

Portanto, a negativa do recorrente em promover o fornecimento de água, sob o argumento de que o imóvel está localizado em área de loteamento irregular, não pode ser admitida, em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

Quanto aos danos morais, tenho que restou configurado, pois a água potável constitui direito básico do consumidor, ressaltando-se que a situação enfrentada pelo recorrido extrapola o mero aborrecimento, gerando o dever de indenizar.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)